Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-71.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800984-71.2020.8.14.0005

APELANTE: ADRIANE DA SILVA PINTO

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. ATIVIDADE MEIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. INDEVIDO O ADICIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face sentença que, nos autos da ação ordinária julga improcedente o pedido formulado na inicial;

2. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará , reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, necessitando para fins de reconhecimento do direito ao recebimento, a comprovação mediante inspeção regularmente realizada, dependendo da perícia para aferir o grau;

3. Restou demonstrado nos autos laudo pericial subscrito por engenheiro de segurança do trabalho, concluindo que somente fazem jus ao adicional de insalubridade os peritos criminais, peritos médicos legistas e os auxiliares técnicos de perícia. As demais atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no Centro de Perícias Cientificas não se enquadram como insalubres ou perigosas, de acordo com as NR’s 15 e 16 da Portaria nº 3.214;

4.Diante do resultado da perícia, resta evidenciada a inexistência do direito reclamado na inicial, não existindo nos autos outros elementos aptos a demostrar a pretensão inicial;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14592947) interposto por
ADRIANE DA SILVA PINTO
, contra sentença (Id. 14592944) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, julga improcedente o pedido.

Em suas razões, o apelante sustenta ser devido o adicional a qualquer servidor submetido a agente nocivos à saúde, como é o caso da apelante que mesmo sendo da área meio está exposta a ambiente insalubre, local onde realizam as perícias em cadáveres.

Aduz que a sentença, ora atacada decorreu por inexistência de laudo pericial, não obstante, tem o demandando ter juntado laudo pericial, descaracterizando a atividade desenvolvida pela apelante como atividade de risco ou nociva.

Afirma ser necessário observar que o Ministério Público do Trabalho que no IC n. 1094.2018.08.000/1 discorre da atividade insalubre vivenciada pelos servidores da atividade meio e a necessidade de equiparação salarial, com a concessão das gratificações almejadas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos termos recorridos.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14592969).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14592975).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 15133580).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de apelação
em face de sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, julga improcedente o pedido.

Narra a autora na inicial que é servidora pública concursada, tendo ingressado no serviço público através do Concurso Público C-115/2007 para o cargo de Assistente Administrativo, nível médio, com horário de trabalho de 7h às 13h, cujas atribuições funcionais editalícias seriam de cunho administrativo tais como técnica de pessoal, orçamento e organização de material de secretaria, arquivamento de documentos, atendimento ao público dentre outros.

Afirma que ao longo dos anos acompanhou a equipe técnica na realização de exames forenses, tendo contato com detentos, materias genéticos, cadáveres em condições inadequadas de insalubridade. Requereu em sede de tutela de urgência a concessão de adicional de insalubridade, que restou indeferida.

O réu apresentou contestação afirmando que não há respaldo legal para concessão dos benefícios requeridas pela autora, pugnando pela improcedência da ação.

Após regular instrução processual sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
proposta por
ADRIANE DA SILVA PINTO
em desfavor de
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
, intentando o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade.

Em síntese, alega que adentrou no quadro de servidores efetivos da Autarquia Ré em virtude de concurso público C-115/2007 para o cargo de Assistente Administrativo, nível médio, com horário de trabalho de 07:00 h às 13:00 h, cujas atribuições funcionais editalícias seriam de cunho administrativo tais como técnicas de pessoal, orçamento e organização de material de secretaria, arquivamento de documentos, atendimento ao público dentre outros. Relata que, não obstante incompatível com as funções de seu cargo, vem realizando atividades, inclusive em escala de plantão, fora de suas atribuições funcionais e horário ordinários. Afirma que, ao longo dos anos, acompanhou a equipe técnica na realização de exames forenses, em contato com detentos, materiais genéticos, cadáveres em condições inadequadas de salubridade. Informa que comunicou administrativamente a Ré acerca da referida situação. Requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão de adicional de insalubridade.

Decisão ID 16839303 - Pág. 1 a 4 concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor da parte Autora, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou citação da parte Requerida.

O Réu apresentou Contestação ID 19320036 - Pág. 1 a 13. Preliminarmente, alega a ausência de pressuposto de validade processual, porquanto a exordial teria sido instruída sem os documentos indispensáveis no que concerne à comprovação mínima de seus fatos constitutivos. Em relação ao mérito, afirma que não há respaldo legal para concessão dos benefícios (adicionais e gratificações) requeridos pela parte Autora, o que violaria o princípio da legalidade. Afirma que o regime jurídico único e o decreto estadual nº 2.485 condicionam a concessão do adicional de insalubridade à prévia inspeção do local de trabalho e que o Laudo Pericial nº 039/2019 da SEAD-PA não prevê tal gratificação à função efetivamente exercida pela Autora, a qual não exerce atividades, tampouco é exposta a agentes nocivos à saúde, dado que sua vinculação está relacionada a atividades administrativas. No que concerne à gratificação de risco de vida, afirma que não há, igualmente, substrato legal para concessão de tal verba em relação ao cargo ocupado pela Autora, em virtude das disposições específicas constantes na Lei Estadual nº 6.829/06 e Lei Estadual nº 5.539/89.

Réplica ID 19938598 - Pág. 1 a 15 reafirmando os termos da exordial.

Decisão de Saneamento ID 24535419 - Pág. 1 anunciou o julgamento antecipado da lide e instou as partes à produção de provas. Intimadas, as partes não requereram produção de provas.

É o breve relatório.
DECIDO
.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminares

2.1.1. Dos pressupostos processuais de validade.

A parte Requerida alega não haver pressupostos para constituição e prosseguimento válido do processo.

Verifico que os pressupostos processuais de existência e validade se encontram validamente postos na presente demanda. Compulsando os autos, verifico que os requisitos subjetivos foram respeitados, quais sejam, juízo competente e imparcial, capacidade processual e postulatória das partes.

Igualmente presentes os requisitos objetivos, quais sejam, respeitado o formalismo processual, procedimento comum, nos termos do art. 318 do CPC, bem como não ser apontado qualquer elemento objetivo extrínseco que obste o prosseguimento do feito, tal como litispendência e coisa julgada.

Por seu turno, verifico que detém interesse jurídico e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC, visto que formula demanda cuja titularidade é notória no âmbito processual, cuja relação de direito material é eminentemente de direito público, no que concerne à eventual concessão de verba funcional. Igualmente, sua situação detém necessidade e adequação, porquanto seu eventual deferimento pode ocasionar melhora em relação à situação jurídica almejada.

Assim, REJEITO a preliminar de ausência de pressuposto processual.

2.1.2. Impugnação à justiça gratuita

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos à parte Autora por meio da Decisão ID 16839303.

Com efeito, o art. 99, § 3º, do CPC/15 dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse passo, só cabe ao juiz indeferir o pleito “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 2º, CPC/15).

A parte Requerida apenas afirmou genericamente o não preenchimento dos requisitos pela Requerente, não trazendo comprovações em sentido diverso. Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento contrário ao pedido de Justiça gratuita, REJEITO a impugnação da justiça gratuita formulada na peça de defesa.

2.2. Mérito

Inicialmente, destaco que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, CPC, uma vez que as partes não requereram produção de outras provas.

O cerne da questão reside no suposto direito da autora ao percebimento de adicional de insalubridade e periculosidade, tendo em vista supostamente exercer atividade que enseja o pagamento das referidas verbas, não obstante as atribuições constantes em sua admissão por concurso público junto à Requerida.

De acordo com o que prevê o art. 39 da Constituição de 1988,
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”
. Logo, as definições acerca dos direitos aplicáveis aos servidores públicos estarão definidas em leis específicas elaboradas por cada ente, de acordo com a unicidade de regime disposta na CRFB-88.

Verifico que as atribuições dos cargos públicos vinculados à Requerida encontram previsão específica na Lei nº 6.282/00, que disciplina, sob o regime autárquico, a criação do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Estabelece o referido diploma, em seu art. 11 que: “
Aos servidores do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’ aplicam-se as disposições constantes na Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994
”.

Com efeito, o Regime Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, Lei Estadual nº 8.112/90 prevê que:

Art. 128 - Ao servidor serão concedidos adicionais:

I - pelo exercício do trabalho em condições
penosas, insalubres ou perigosas
;

(...)

Parágrafo Único - Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.
(grifei)
.

Depreende-se, portanto, da simples leitura do referido artigo que não se trata de norma autoaplicável, sendo necessária regulamentação em legislação específica, razão pela qual não se pode extrair, somente a partir da referida norma, elementos que autorizem o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional.

O Decreto Estadual nº 2.845/94, por seu turno, regulamentou o percebimento dos referidos adicionais insalubridade e periculosidade em relação aos servidores públicos do Estado do Pará. Nesse sentido:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

II - o adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Parágrafo Único: A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art.2º -
Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após
prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou perigosas.

Parágrafo Único: A inspeção será feita por comissão permanente, a ser constituída por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, da Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA e da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social-SETEPS, respectivamente, cujo laudo emitido será o documento hábil para concessão, ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº5.810, de 24 de janeiro de 1994. (grifei).

Assim, não há previsão de pagamento automático do adicional de insalubridade/periculosidade aos servidores públicos, sendo necessária, para fins de reconhecimento do direito de recebimento, a comprovação de que o profissional labora em ambiente/condição insalubre, o que normalmente ocorre através de inspeção regularmente realizada. Adicionalmente, o percentual do adicional de insalubridade/periculosidade depende do grau de insalubridade/periculosidade determinado em laudo pericial da comissão permanente, constituída por médicos e engenheiros do trabalho da SESPA e SETEPS.

Compulsando os autos, verifico que consta Lauro Pericial nº 039/2019 de ID 19320896, o qual objetivava averiguar eventuais condições de insalubridade ou perigosas nas atividades desenvolvidas pelos servidores do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves no município de Altamira/PA. Consta no laudo técnico, subscrito por Engenheiro de Segurança do Trabalho, concluiu que:

“A NR-15 da portaria nº. 3214 de 08/06/78, em seus anexos 14 (agentes biológicos) determina que fazem jus ao adicional de insalubridade de grau médio, por avaliação qualitativa, nos trabalhos e operações em contato permanente com animais ou com material infecto-contagiantes (cadáver em adiantado estado de putrefação) e alguns produtos químicos em hospitais, ambulatórios postos de vacinação e outros destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais). Portanto, após avaliação qualitativa ‘in loco’ e com base na NR supracitada e no Enunciado TST nº 047, o qual diz que ‘o trabalho executado em caráter intermitente, em condições insalubres, não fasta
só por essa circunstância à percepção do respectivo adicional’, concluímos que fazem jus ao adicional em referência os Peritos Criminais, Peritos Médico Legisla e os Auxiliares Técnicos de Perícia
.
Quanto a demais atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no CPC não se enquadram como insalubres ou perigosas, de acordo com as NR’s 15 e 16 da Portaria 3.214 de 08.06.78
” (SIC).
(grifei).

Dessa forma, as conclusões técnicas elaboradas pela esfera competente, em obediência aos ditames legais, rechaçam a pretensão vindicada pela Autora de que supostamente exerce, na prática, atividades insalubres ou com risco de vida.

Adicionalmente, vale consignar que consta, ainda, no Anexo I da Lei nº 6.282/00, as atribuições do cargo da parte Autora, Assistente Administrativo, ao qual caberia “
Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, secretaria, classificação, codificação, catalogação, digitação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação
”.

Ao analisar a legislação em vigor, percebe-se que não há previsão inicial de que tal atividade enquadre-se como atividade insalubre ou com risco de vida (periculosidade). Vale mencionar que a pretensão não encontra respaldo na Lei Estadual nº 5.650/91, que estabelecia rol que supostamente o cargo exercido pela Autora se enquadraria.

Em primeiro lugar, não prospera a alegação em virtude do princípio da especialidade, uma vez que constatado que o referido foi revogado tacitamente pela própria Lei nº 5.810/1994 e Decreto Estadual nº 2.845/94, assim como por não haver qualquer dúvida, inclusive de aplicabilidade de direito intertemporal dos referidos diplomas em relação à parte Autora, que ingressou no serviço público somente no ano de 2010.

Ressalte-se, por outro lado, que não há adstrição do caso ao princípio da legalidade, o qual estabelece limites à interpretação extensiva, cuja atividade exercida pela Requerente, pela própria atribuição vindicada na Lei de criação CPCRC, não se enquadraria seja pelo regramento novel, seja pela legislação revogada.

A pretensão específica da gratificação de risco de vida, ainda, encontra limites claros no caso da Autora por não haver previsão na própria Lei Estadual nº 6.282/00, a qual estabelecia, em sua redação original, Gratificação de risco de vida aos ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica, pela redação do art. 12, § 1º. Por seu turno, tal disposição foi revogada com o advento da Lei Estadual nº 6.823/ 06, de modo que o regime de insalubridade e/ou periculosidade passaram a ser aferidos nos moldes do regime jurídico único e seu decreto regulador já anteriormente mencionado.

Considerando, ainda, a não incidência de qualquer direito referente à gratificação de insalubridade ou periculosidade, afasto, igualmente, a pretensa gratificação judiciária, ante a não comprovação específica tanto de sua pertinência jurídica, em atenção ao princípio da legalidade, quanto pela não comprovação, não obstante oportunizado pelo Juízo, por parte da Requerente de que exerce qualquer atividade que extrapole suas atribuições ordinariamente definidas. Também não comprovado, ao longo da marcha processual, que a parte Autora teria horário de trabalho incompatível com as suas atribuições, tendo em vista que consta na sua juntada de documentos apenas ofícios enviados à Requerida e documentos pessoais.

Diante do exposto, não devem ser acolhidas as alegações da parte autora e os pleitos veiculados na inicial. Ao passo disso, verifico que, não obstante oportunizado por este Juízo, a parte Autora não comprovou o exercício de atividade insalubre ou perigosa. Por seu turno, a parte Requerida se desincumbiu à comprovação da regularidade das inspeções realizadas, com base nos ditames legais, bem como comprovou suficientemente a não incidência de qualquer uma das gratificações almejadas pela parte Requerente na exordial. Sem razão as pretensões da parte Autora, não há incidência de quaisquer reflexos nas remunerações anteriormente pagas pela autarquia ré à Autora.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão exposta

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo
85
,
§ 3º
, do
CPC
, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo
98
,
§ 3º
, do
CPC
.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Desentranhe-se os documentos ID 43531479 - Pág. 1 e ID 43531480 - Pág. 1 por haverem sido juntados intempestivamente, conforme consulta ao PJE.”

A exordial informa que a autora que é servidora pública concursada, tendo ingressado no serviço público através do Concurso Público C-115/2007 para o cargo de Assistente Administrativo, nível médio, com horário de trabalho de 7h às 13h, cujas atribuições funcionais editalícias seriam de cunho administrativo tais como técnica de pessoal, orçamento e organização de material de secretaria, arquivamento de documentos, atendimento ao público dentre outros.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, imperioso consignar que a Emenda n. 19/1998, alterou o art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, indene de dúvida que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Nesse prisma é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da CF, estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Logo, o servidor público para fazer jus ao adicional de insalubridade deve comprovar além da prestação do serviço caracterizada como insalubre, a existência da previsão legal para tal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a Lei nº 6.282/00 que disciplina, sob o regime autárquico, a criação do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em seu art. 11, prevê “aplicam-se as disposições constantes na Lei nº 5.810./94, que disciplina o adicional por insalubridade nos seguintes termos:

“Dos Adicionais

Art. 128 - Ao servidor serão concedidos adicionais:

I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II - pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada;

III - por tempo de serviço.

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo Único - Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.”

A norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual nº 2.845/94, que assim dispõe:

“Art. 1º. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I. O adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

II. O adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Parágrafo Único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 2º- Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou perigosas.

Parágrafo Único. A inspeção será feita por comissão permanente, a ser constituída por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, as Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social- SETEPS, respectivamente cujo o laudo emitido será o documento hábil para concessão, ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº 5.810,de 24 de janeiro de 1994.”

Das transcrições acima, infere-se que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, necessitando para fins de reconhecimento do direito ao recebimento, a comprovação mediante inspeção regularmente realizada, dependendo da perícia para aferir o grau.

Da análise dos autos verifico a existência de Laudo Pericial nº 039/2019 (Id. 19320896) subscrito por Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos seguintes termos:

“A NR-15 da portaria nº 3.214 de 08/06/78, em seus anexos 14 (agentes biológicos) determina que fazem jus ao adicional de insalubridade de grau médio, por avaliação qualitativa, nos trabalhos e operações em contato permanente com animais ou com material infecto-contagiantes (cadáver em adiantado estado de putrefação) e alguns produtos químicos em hospitais, ambulatórios postos de vacinação e outros destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais). Portanto, após avaliação qualitativa “in loco” e com base na NR supracitada e no Enunciado TST nº 047, o qual diz que “o trabalho executado em caráter intermitente, em condições insalubres, não fasta só por essa circunstâncias à percepção do respectivo adicional”,
concluímos que fazem jus ao adicional em referencia os Peritos Criminais, Peritos Médico Legista e os Auxiliares Técnicos de Perícia
.
Quanto a demais atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no CPC não se enquadram como insalubres ou perigosas, de acordo com as NR’s 15 e 16 da Portaria 3.214 de 08.06.78”
(SIC). (grife)

Ademais, a Lei Estadual nº 6.282/00, traz como atribuições do cargo de assistente administrativo a realização de atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, secretaria, classificação, codificação, catalogação, digitação e arquivamento de documentos, prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Nos ditames dos normativos legais acima mencionados, concluo, que a apelante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, visto que não há previsão legal de que a atividade da apelante se enquadre como atividade insalubre ou com o risco de vida, bem como, o resultado da perícia dando conta que tal atividade não faz jus ao adicional.

Assim, como a prova pericial produzida evidencia a inexistência do direito reclamado na inicial, e não consta dos autos outro elemento demostrando a pretensão inicial, forçoso concluir pela improcedência do pedido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/09/2023